Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712516-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: JOAO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR DECISÃO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A, em face do acórdão no 1432152, proferido por esta Sétima Turma Cível, o qual assim foi ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 4. Não configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. Em suas razões recursais (id. 37187094), a parte embargante sustenta que o v. acórdão contém vícios de omissão, porquanto não apreciou a argumentação quanto à violação à boa-fé objetiva praticada pelo réu embargante. Nesse aspecto, destacou que, uma vez que houve o envio da notificação de mora ao endereço do devedor constante no contrato, o devedor estaria constituído em mora, independentemente do efetivo recebimento da correspondência, porquanto a ele caberia fornecer o endereço correto para a comunicação entre as partes contratantes, sob pena de violação ao princípio da boa-fé. Ao final, requereu que seja dado provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.023 do Código de Processo Civil prescreve que “os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. E sobre as intimações das partes, necessário destacar que a Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. In verbis: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Logo, na hipótese em que o advogado da parte toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. Neste sentido, a propósito, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO PROFERIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. O art. 5o da Lei no 11.419/2006 estatui que a contagem dos prazos processuais se inicia a partir da ciência do ato pelo advogado da parte no sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e não a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico. 3.1. Isso não obstante, na presente hipótese a embargada, em momento anterior, já havia sido intimada pessoalmente a respeito da decisão proferida liminarmente pelo Juízo singular, momento em que reputou-se sua ciência inequívoca a respeito do conteúdo do ato. 3.2. Assim, diante da interposição do recurso fora do prazo estabelecido no art. 1003, § 5o, do CPC, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão no 1215414 desconstituído. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1245797, 07116117320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REGISTRO SISTEMA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão de ser intempestivo. 2. Nos termos do artigo 5o, caput e §1o, da Lei no 11.419/2006, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação em órgão oficial, considerando a ciência do patrono da parte na data em que efetivar a consulta eletrônica ao teor da decisão. 3. Constatando-se que houve ciência do advogado da parte no dia 18/07/2017 da decisão que foi desfavorável ao seu pleito, tal fato é suficiente para deflagrar o início do prazo recursal. Logo, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo iniciou-se no dia 19 de julho, vindo a findar-se em 08 de agosto. Como o agravo foi protocolado apenas no dia 10 de agosto de 2017, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal de interposição, manifesta é a sua intempestividade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1065545, 07107904020178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se); Na hipótese dos autos, levando em consideração que a presente demanda tramita eletronicamente, via sistema PJe, de modo que as intimações são realizadas por meio eletrônico, restou certificado, via sistema PJe, dentro do item “expedientes”, que a parte ora embargante registrou ciência inequívoca acerca do inteiro teor do acórdão embargado na data de 30/06/2022 (quinta-feira). Desse modo, tendo em vista que a parte embargante foi intimada em 30/06/2022, tenho que o prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte, qual seja, 01/07/2022 (sexta-feira), findando-se no dia 07/07/2022 (quinta-feira). Todavia, os embargos de declaração apenas foram opostos no dia 11/07/2022 (segunda-feira), evidenciando-se, assim, o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal. Assim, a interposição do presente recurso após o prazo de cinco dias úteis, torna-o intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível. Sobre o assunto, assim já se decidiu esse eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos fora do quinquídio legal. 2. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1226991, 07030020420198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE GESTÃO. POSTO DE GASOLINA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. De acordo com o art. 1.023 do CPC-2015, "os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo." 2. Interpostos os embargos de declaração após o lapso previsto em lei, sem registro de suspensão do PJe, resta-lhe o não conhecimento. 3. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente intempestivos. (Acórdão 1164148, 00397389820158070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. APRESENTAÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL DE 05 DIAS. DESRESPEITO AO ARTIGO 1023 DO NCPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O artigo 1023 do NCPC prevê que os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias. 2. Sendo oferecidos em prazo superior ao legal resta caracterizada a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o que impõe o seu não-conhecimento. 3. Embargos Declaratórios não conhecidos. (Acórdão n.1051624, 20150111413020APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 06/10/2017. Pág.: 378-380) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão recorrida, ante a sua manifesta intempestividade. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1065776, 07070698020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme dispõe os artigos 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Opostos embargos de declaração depois de expirado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso não alcança o conhecimento, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão n.1012936, 20140110091097APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 258/278) (grifo nosso) Ressalte-se que, na espécie, a parte embargante não mencionou qualquer argumento a justificar a interposição dos aclaratórios fora do prazo processual ou qualquer outra circunstância a dilatar os prazos para se interpor o presente recurso, de modo que, nos termos do que determina o art. 932, III, do CPC, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora